Tribunal: TJMT
Processo: 1010503-75.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cheques. Exceção de pré-executividade. Prescrição da pretensão executiva. Ajuizamento tempestivo. Mora do judiciário. Retroação dos efeitos interruptivos. Diligência do exequente. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010503-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), WW/NET COMPUTADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - CNPJ: 04.645.332/0001-84 (AGRAVANTE), COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA - CNPJ: 22.486.132/0001-08 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA GONCALVES - CPF: 688.637.721-34 (AGRAVADO), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito
civil e
processual civil
.
Agravo de instrumento.
Execução de título extrajudicial. Cheques. Exceção de
pré
-executividade. Prescrição d
a pretensão executiv
a. Ajuizamento tempestivo.
Mora do judiciário. Retroação dos efeitos interruptivos. Diligência do exequente.

Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo
de instrumento interposto
contra decisão
que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade
,
na qual a executada buscava o reconhecimento da prescrição direta de três cheques, sob o argumento de que a citação válida ocorrera após o lapso semestral e de que o despacho citatório fora proferido após a consumação do prazo prescricional do primeiro título.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso jurisdicional na prolação do despacho citatório pode ser imputado ao exequente que ajuizou a demanda tempestivamente; e (
ii
) se a demora na
perfectibilização
do ato citatório, decorrente de conduta evasiva do devedor e mudança de endereço não comunicada, autoriza o reconhecimento da prescrição material.

III. Razões de decidir

3.
A interrupção da prescrição operada pelo despacho ordenador da citação retroage à data da propositura da ação sempre que o autor adotar as providências a seu cargo no prazo legal, não podendo a parte ser prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao aparelho judiciário.

4. A proatividade dos exequentes, consubstanciada no recolhimento imediato de custas e no fornecimento de múltiplos meios de localização após diligências negativas, afasta a tese de desídia processual e atrai a incidência protetiva do artigo 240, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

5. A esquiva deliberada da executada, certificada por Oficial de Justiça e corroborada pela citação em endereço diverso dos anteriormente conhecidos, impõe a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, prestigiando-se a boa-fé objetiva em detrimento do exercício abusivo do direito de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1
.
A demora na prolação do despacho ordenador da citação não imputável ao autor diligente autoriza a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da execução. 2.
A conduta diligente do exequente afasta o reconhecimento da prescrição direta, cujos efeitos não podem punir aquele que atua com boa-fé diante da
evasividade
do devedor.”

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 202, I; CPC, art. 240, §§ 1º, 2º e 3º; Lei nº 7.357/1985,
arts
. 33 e 59.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 04.05.2009; TJMT, AI nº 1041126-59.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento
interposto por

123 Solar Placas Ltda (anteriormente denominada WW/Net Computadores e Assistência Técnica Ltda
.
— ME)

contra decisão do Juízo
da

2
ª Vara Cível da Comarca de
Cá
ceres
/MT,
na
Execução de Título Extrajudicial n.
1008772-65.2022.8.11.0006
,
ajuizada por
Comércio de Produtos Alimentícios Todo Dia Ltda.
e
Maria Aparecida Gonçalves
,

que
rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade oposta, na qual arguia a ocorrência de prescrição direta da pretensão executiva fundada em três cheques.

Nas
razões recursais
,

a

agravante

sustenta

que
a prescrição direta da pretensão executiva teria se consumado em relação aos três cheques, uma vez que a citação válida somente ocorreu em 05 de julho de 2023 – data que a agravante indica como sendo a da juntada do AR positivo –, quando todos os prazos prescricionais já haviam expirado.

Alega que o despacho citatório de 24 de outubro de 2022 foi proferido dois dias após a consumação da prescrição do cheque nº 269, ocorrida em 22 de outubro de 2022, e que os exequentes não cumpriram o dever previsto no art. 240, §2º, do CPC.

Argumenta
, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, por entender que a demora na citação decorreu da não localização da executada
–
risco inerente à atividade do credor
–
, e não de falha do mecanismo judiciário. Invoca precedentes do STJ e do TJMT em suporte de sua tese.

Diante disso,
postula pel
o provimento do recurso para
reformar a decisão agravada
para
reconhecer a prescrição direta de todos os três títulos e a consequente extinção da execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC

(ID.
352435857
)
.

O
preparo recursal foi recolhido
(ID.
352630867
).

As agravadas
agravad
a
,
em
contraminuta ao recurso
,
argumentam que o processo foi regularmente impulsionado em todas as suas fases, que a demora na citação decorreu de circunstâncias materiais alheias à vontade dos exequentes, notadamente a mudança de endereço da executada sem comunicação ao credor e o comportamento evasivo de seu sócio, e que a aplicação da Súmula 106 do STJ é plenamente cabível. Requerem o desprovimento do recurso
(ID.
358299370
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante destacar, de início,
que o agravo de instrumento, submete-se a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Dessume-se dos autos que a execução originária foi ajuizada em 16 de setembro de 2022, fundada em três cheques emitidos pela executada, com vencimentos pré-datados para 22/03/2022, 22/04/2022 e 22/05/2022, todos sacados contra a mesma praça, de modo que o prazo de apresentação de cada título era de 30 dias, nos termos do art. 33 da Lei n
.
7.357/1985.

Assim, os prazos de apresentação expiraram em 22/04/2022, 22/05/2022 e 22/06/2022, respectivamente, e os prazos prescricionais de seis meses, previstos no art. 59 da mesma lei, consumar-se-iam em 22/10/2022 (cheque nº 269), 22/11/2022 (cheque nº 270) e 22/12/2022 (cheque nº 271).

O valor total dos títulos é de R$ 66.666,66 (sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Consta ainda que o despacho inicial ordenando a citação foi proferido em 24 de outubro de 2022.

A citação válida da executada concretizou-se em 23 de junho de 2023, no endereço Avenida São Sebastião, n. 3161, Ed. Xingu, Sala 703, Quilombo, Cuiabá/MT - endereço distinto de todos os anteriormente tentados.

O Juízo de origem rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, fundamentando que a execução foi ajuizada antes do prazo prescricional de todos os títulos, que o despacho citatório interrompeu a prescrição com efeito retroativo à data do ajuizamento, nos termos do art. 202, I, do Código Civil c/c art. 240, §1º, do CPC, e que a demora na citação não poderia ser imputada aos exequentes, que sempre diligenciaram para localizar a executada, aplicando-se o art. 240, §3º, do CPC e a Súmula 106 do STJ.

A referida decisão foi proferida em
22
/08/2025
no
s
seguintes
termos
:

“
É cedido que o conteúdo da exceção de
pré
-executividade deve cingir-se às questões de ordem pública, como aquelas apontadas no artigo 803 do Código de Processo Civil, admitindo-se, ainda, arguição de prescrição, decadência ou outras nulidades absolutas. Nesse sentido o seguinte julgado acerca da matéria, demonstrando ser esse o posicionamento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Além de ter que se restringir a matérias de ordem pública, deve a exceção oposta prescindir de dilação probatória para que seja admitida.

A matéria suscitada pela excipiente relativa à prescrição executória é questão de ordem pública que pode ser conhecida pela via eleita, por ser verificável a partir dos elementos já constantes nos autos, sem necessidade de produção de outras provas.

Contudo, a exceção de
pré
-executividade merece rejeição.

Nos termos do art. 59 da Lei nº 7.357/85, a ação executiva fundada em cheque prescreve em 6 (seis) meses contados da expiração do prazo de apresentação (art. 33 da mesma lei - 30 dias da emissão).

No caso, os cheques foram pré-datados para 22/03/2022, 22/04/2022 e 22/05/2022, com prazos de apresentação expirando em 22/04/2022, 22/05/2022 e 22/06/2022, respectivamente. A prescrição ocorreria em 22/10/2022, 22/11/2022 e 22/12/2022.

A execução foi ajuizada em 16/09/2022, portanto antes do prazo prescricional de todos os títulos. O despacho inicial foi proferido em 24/10/2022 (ID 102131374).

Conforme o art. 202, I, do Código Civil c/c art. 240, §1º, do CPC, a prescrição se interrompe pelo despacho que ordena a citação, com efeito retroativo à data da propositura da ação.

Embora a citação válida tenha ocorrido apenas em 05/07/2023 (ID 122352664), a demora não pode ser imputada ao exequente, que sempre diligenciou para localizar a executada, conforme demonstram as diversas tentativas de citação nos autos (
ID’s
105104721, 105308847, 119838933 e 119840505).

Aplica-se o disposto no art. 240, §3º, do CPC: "A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário", bem como a Súmula 106 do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Desse modo, como proposta a ação no prazo legal, quando ainda não operada a prescrição, não cabe o seu reconhecimento em razão da demora da citação do réu, mormente porque não decorreu de desídia da parte autora.

Nesse sentido: (...)

Rejeito, pois, a exceção de
pré
-executividade.

(...)
”
(ID.
352435875
).

Essa decisão foi integrada pela decisão que julgou os Embargos de Declaração opostos pela executada, proferida em 12
/02/
2026, que conheceu dos embargos e negou-lhes provimento, mantendo integralmente os fundamentos anteriores
(ID. 352435876).

Irresignad
a
,
a

agravante

interpôs
o presente recurso,
visando
o reconhecimento de prescrição.

Após a detida análise das alegações trazidas e da decisão recorrida, verifico que a pretensão recursal
não m
erece acolhimento
.

Antes de adentrar o mérito recursal, cumpre examinar a arguição dos agravados de que a Exceção de
Pré
-Executividade seria via inadequada para a discussão travada, por exigir incursão qualitativa sobre as causas da demora citatória e análise contextualizada do comportamento processual das partes, o que demandaria dilação probatória incompatível com a objeção incidental.

Sem razão, contudo
.

A
jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de
que a exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos dois requisitos simultâneos: a matéria invocada deve ser cognoscível de ofício pelo juiz e a decisão deve poder ser tomada sem necessidade de dilação probatória
, conforme bem apontado pelo Juízo
a quo

(REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
DJe
04/05/2009).

A prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício nos termos do art. 487, II, do CPC, e sua verificação, no caso concreto, decorre exclusivamente da análise da cronologia processual documentada nos próprios autos
–
datas de vencimento dos títulos, prazo de apresentação, despacho citatório, manifestações dos exequentes e data da citação válida.

Não há necessidade de produção de provas externas ao processo. A controvérsia é essencialmente jurídica, versando sobre a interpretação e aplicação das normas que regem a interrupção da prescrição e a eficácia do despacho citatório.

A via eleita é, portanto, adequada, e a exceção de
pré
-executividade foi corretamente admitida pelo
J
uízo de origem.

O exame da controvérsia tem como ponto de partida os
arts
. 33 e 59 da Lei nº 7.357/1985. Considerando que os cheques foram emitidos na mesma praça do pagamento, o prazo de apresentação era de 30 dias, sendo a pretensão executiva sujeita à prescrição em seis meses contados do término desse prazo.

No caso concreto, os prazos prescricionais consumar-se-iam em 22.10.2022 (cheque nº 269), 22.11.2022 (cheque nº 270) e 22.12.2022 (cheque nº 271).

A disciplina da interrupção da prescrição resulta da conjugação do art. 202, I, do Código Civil com o art. 240 do Código de Processo Civil.

Nos termos desse regime, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, produzindo efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação (§ 1º), desde que o autor adote, no prazo legal, as providências necessárias à viabilização do ato citatório (§ 2º).

Por outro lado, a demora imputável exclusivamente ao aparelho judiciário não afasta a eficácia interruptiva da citação, não podendo o demandante ser prejudicado por circunstâncias alheias à sua atuação diligente (§ 3º).

Extrai-se desse conjunto normativo que a tutela legal se dirige ao credor diligente, que propõe a demanda tempestivamente e pratica os atos processuais que lhe incumbem para a formação da relação processual.

Em contrapartida, a retroação dos efeitos interruptivos não socorre a parte que, após o ajuizamento da ação, permanece inerte e deixa de adotar as medidas necessárias à efetivação da citação.

Na presente hipótese, a execução foi
ajuizada em 16.09.2022
, quando ainda não havia transcorrido o prazo prescricional de nenhum dos títulos. O prazo mais próximo de consumação era o relativo ao cheque nº 269, que prescreveria em 22.10.2022. O
despacho ordenando a citação
, entretanto, foi proferido apenas em
24.10.2022
.

Não procede a alegação de que a prescrição do referido título teria se consumado pelo fato de o despacho citatório ter sido proferido após o término do prazo prescricional.

Isso porque a demora na prática desse ato jurisdicional é imputável exclusivamente ao serviço judiciário, incidindo, na espécie, a regra do art. 240, § 3º, do CPC, segundo a qual a parte não pode ser prejudicada por atraso que não lhe seja atribuível.

A sistemática do
art. 240 do CPC
evidencia que ao autor se exige apenas a adoção tempestiva das providências necessárias à efetivação da citação após a prolação do despacho citatório, nos termos do § 2º do dispositivo.

Desse modo, n
ão lhe compete, nem lhe é possível, influenciar o momento em que o magistrado profere o despacho inicial
, de modo que
não se pode transferir ao exequente
/agravado
os efeitos de demora decorrente da própria atividade jurisdicional.

Tal compreensão harmoniza-se com a finalidade do instituto da prescrição, voltado a sancionar a inércia do titular da pretensão.

No caso, ao contrário, os exequentes ajuizaram a demanda antes do escoamento dos prazos prescricionais, demonstrando inequívoca intenção de exercer tempestivamente o direito de ação.

Assim
, ausente qualquer desídia imputável aos exequentes, a interrupção da prescrição produz
efeitos retroativos à data do ajuizamento da execução
, nos termos do art. 240, §§ 1º e 3º, do CPC, c/c o art. 202, I, do Código Civil, circunstância suficiente para afastar a alegação de prescrição em relação a todos os títulos executados.

Superada essa questão, verifica-se o atendimento da exigência prevista no art. 240, § 2º, do CPC, uma vez que o despacho citatório foi proferido em 24.10.2022 e,
em 03.11.2022
,
dentro do prazo legal de dez dias
, os exequentes requereram a juntada do comprovante de recolhimento das custas e adotaram as providências necessárias à efetivação da citação.

Na mesma data, foi expedida a carta citatória.

A contemporaneidade entre a manifestação da parte e a expedição da carta de citação evidencia que os exequentes cumpriram tempestivamente o ônus processual que lhes incumbia, viabilizando a prática do ato citatório.

Atendidos, portanto, os requisitos dos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPC, a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da execução.

Esta e. Câmara já firmou entendimento no sentido de que se aplica a regra do art. 240, § 2º, do CPC diante da adoção, pelo exequente, das providências necessárias à citação dentro do prazo legal
(TJMT, AI 1041126-59.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026).

Cumprida a exigência do referido dispositivo legal, resta verificar se a demora na
efetivação da citação
, concretizada apenas em
23.06.2023
, pode ser atribuída aos exequentes.

Verifica-se que a
pós o retorno negativo do aviso de recebimento, os exequentes foram intimados em 12.12.2022 e se manifestaram em 31.01.2023, oportunidade em que não apenas requereram o prosseguimento do feito, mas também forneceram novos meios para localização da executada, incluindo endereços físicos, contatos telefônicos, endereço eletrônico e outras informações aptas a viabilizar a citação.

A providência adotada evidencia atuação diligente e compatível com o dever de cooperação processual, afastando qualquer alegação de inércia.

Além disso, os elementos dos autos demonstram que as dificuldades para localização da executada não decorreram de desídia dos exequentes.

Conforme certificado pelo Oficial de Justiça
no feito originário (ID. 119840505)
, o representante da empresa recusava contatos e não respondia às tentativas de comunicação realizadas pelos meios disponibilizados.

Soma-se a isso o fato de que a citação somente se aperfeiçoou em endereço diverso daqueles inicialmente conhecidos, circunstância que reforça a conclusão de que os obstáculos à formação da relação processual não eram imputáveis aos credores.

Nesse cenário, a demora na efetivação da citação decorreu de fatores alheios à esfera de atuação dos exequentes, não havendo fundamento para lhes atribuir os efeitos da prescrição.

Ao contrário, os autos revelam atuação contínua e diligente na busca pela localização da devedora, ao passo que esta contribuiu para o prolongamento das tentativas citatórias.

Incide, portanto, a orientação consolidada na
Súmula 106 do STJ
, segundo a qual a demora na citação, quando não atribuível ao autor da demanda, não autoriza o reconhecimento da prescrição.

Em harmonia com o art. 240, §§ 1º e 3º, do CPC, impõe-se reconhecer que a interrupção da prescrição retroagiu à data do ajuizamento da execução, não havendo falar em prescrição da pretensão executiva.

Ademais, também não prospera a invocação dos precedentes citados pela agravante. Em todos eles, o reconhecimento da prescrição esteve associado à inércia do exequente, caracterizada pelo descumprimento de diligências que lhe competiam ou pela ausência de impulso processual por período relevante.

A hipótese dos autos é substancialmente distinta. Os exequentes ajuizaram a execução dentro do prazo prescricional, cumpriram tempestivamente o ônus previsto no art. 240, § 2º, do CPC e, ao longo da tramitação, adotaram sucessivas medidas voltadas à localização da executada, com indicação de novos endereços, meios de contato, recolhimento de custas para pesquisas e requerimento de modalidades alternativas de citação.

Não se identifica, portanto, qualquer conduta omissiva apta a justificar o reconhecimento da prescrição.

Mostra-se, assim, cabível a distinção dos precedentes invocados, porquanto assentados em quadro fático marcado pela desídia da parte exequente, circunstância ausente no presente caso.

Diante de tais considerações, pode-se concluir que a prescrição direta da pretensão executiva não se configurou em relação a nenhum dos três títulos, pois os exequentes demonstraram diligência contínua e documentada, a demora na efetivação da citação não lhes é imputável, e a Súmula 106 do STJ e o art. 240, §3º, do CPC protegem o credor que age com boa-fé e adota as providências que lhe incumbem.

Pelo
exposto
,
NEGO
PROVIMENTO

ao
recurso
, mantendo a decisão agravada que que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pela executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026